Tribunal: TJMT
Processo: 1011526-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011526-26.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCONDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.907.701-18 (APELANTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 061.366.291-19 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), DILEMIR LIMA SANTOS - CPF: 014.694.501-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN JORGE DUARTE E SILVA - CPF: 782.354.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA MARQUES RIBEIRO - CPF: 160.188.501-68 (VÍTIMA), EDSON FAUSTINO PEREIRA - CPF: 616.573.871-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MARCONDES FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCONDES FERREIRA DA SILVA, MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGO
157, §2°, INCISOS II, V E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL)
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE DEVIDAMENTE MAJORADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -

PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFIGURADA SOMENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PENA READEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras da vítima e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

“É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

Deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea quando o réu confessa a prática delitiva na fase administrativa, sendo inclusive utilizada como fundamento para condenação pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011526-26.2021.8.11.0002

APELANTE: MARCONDES FERREIRA DA SILVA, MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Matheus Felix Nascimento Gonçalves e Marcondes Ferreira da Silva foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, nos seguintes termos (id. 104187471):

“Consta do incluso caderno informativo que, no dia 03 de abril de 2021, por volta das 22h50min, na residência situada no bairro Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONÇALVES FERNANDES e MARCONDES FERREIRA DA SILVA, previamente conluiado e agindo com unidade de desígnios com terceiro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como restrição de liberdade da vítima, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em 01(um) veículo fiat uno na cor Azul, placa KAC-8663, 01(um) celular LG K8, 01(uma) corrente de ouro, 01(um) ferro de passar roupa, 01(uma) TV LG 52 polegadas, 01(uma) mochila cor preta, 01(um) anel de metal cor prata 01(uma) cortina estampada, 01(uma) calça jeans, 01(uma) caixa de sabonete Natura, 01(uma) camisa do flamengo 01(um) relógio dourado Technos, 02(dois) frascos de desodorante, 01(um) perfume Uomini e 01(um) gel massageador pertencentes à vítima Edson Faustino Pereira.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, a vítima estava em sua residência, ocasião em que os denunciados MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONÇALVES FERNANDES e MARCONDES FERREIRA DA SILVA e o terceiro comparsa não identificado, com armas de fogo em punho, invadiram o local subitamente e renderam a vítima, anunciando, inicialmente, que fariam uso do local para aguardarem o momento oportuno para roubarem o estabelecimento comercial ao lado da residência da vítima.

Ocorre que, haja vista a morosidade no fechamento do mercado, os agentes criminosos anunciaram a mudança de planos, enfatizando que ficariam com a vítima, momento em que passaram a procurar e recolher coisas de valor, subtraindo os bens acima relacionados, pertencentes ao ofendido.

Ato contínuo, extrai-se que os increpados, junto ao terceiro comparsa não identificado, proferindo graves ameaças mediante o emprego de armas de fogo, coagiram a vítima a ingressar no seu próprio veículo e conduzi-los pelas vias públicas da cidade, sendo que vieram a desembarcar no bairro Manga, juntamente com a vítima, mantida como refém, instante em que foram surpreendidos pela guarnição policial e, após frustrada tentativa de fuga, os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia”.

Sobreveio sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, a qual julgou procedente a denúncia para condenar Matheus Felix Nascimento Gonçalves à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa e Marcondes Ferreira da Silva à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, ambos pela prática do delito previsto no artigo 157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público, o qual foi julgado procedente para afastar a atenuante da menoridade relativa do réu Matheus Félix Nascimento Gonçalves, passando a pena do embargado para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo o regime semiaberto e a multa fixada em 11 (onze) dias-multa (104187548).

Nas razões recursais de id. 104187572, a defesa de Matheus Félix Nascimento Gonçalves, pugna pela absolvição do réu por ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Representando o apelante Marcondes Ferreira da Silva, a Defensoria Pública, em suas razões recursais de id. 104187580), requer a absolvição do réu, sob a alegação de insuficiência de provas sobre a sua participação no delito.

Nas contrarrazões de id. 104187578 e id. 104187584, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos interpostos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos (id. 111592986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCONDES FERREIRA DA SILVA, MATHEUS FELIX NASCIMENTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório (todos os réus)

A defesas dos apelantes Matheus Felix Nascimento Gonçalves e Marcondes Ferreira da Silva postulam a absolvição dos acusados, alegando ausência de provas de autoria.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 104186576, p. 01), termo de apreensão (id. 104186576, p. 09), boletim de ocorrência (id. 104186576, p. 48), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 104186576, p. 10) e Laudo Pericial (id. 104187472).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

Perante a autoridade policial (id. 104186576, p. 13), Matheus Felix Nascimento Gonçalves confessou a prática do delito.

“QUE o interrogando é cabeleireiro e corta o cabelo de MARCONDES e "ZOIO"; QUE afirma que antes das 21 horas da noite do dia 03/04/2021 MARCONDES FERREIRA DA SILVA juntamente com "ZÓIO" passaram em sua residência em um carro palio wekeend branco, carro pertencente ao primo do MARCONDES, que o interrogando não sabe precisar o nome; QUE disseram ao interrogando para " ir ali" para efetuar um roubo de um veículo e que era apenas para o interrogando dirigir; QUE MARCONDES E "ZOIO" estavam em posse de arma de fogo, porém o interrogando não estava em posse de arma de fogo; QUE o interrogando afirma que aceitou participar do roubo, pois estava devendo uma quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) a um agiota e que os demais suspeitos disseram que com o roubo iriam ajudar a pagar a dívida; QUE o interrogando aceitou realizar o roubo e dirigir o veículo e foram em direção ao Jardim Eldorado nessa cidade e chegando ao local o interrogando desceu do veículo juntamente com os demais e o veículo ficou na esquina; QUE o interrogado ficou na calçada esperando não adentrando na residência da vítima; QUE o interrogando afirma que quando o veículo FIAT UNO saiu da residência foram em direção ao bairro da MANGA, porém adentrou no interior do veículo, sendo o veículo dirigido pela vítima EDSON; QUE o interrogando queria desistir do roubo no momento do crime, porém os demais suspeitos apontaram arma em sua cabeça e o impediram de desistir; QUE chegando na casa do "ZOIO", no bairro da Manga ele pediu aos parentes do mesmo solicitar um UBER para ele ir embora para casa, pois não queria dar continuidade ao roubo; QUE a vítima estava sentada próximo a casa do "ZOIO" e que o interrogando afirma que a vítima não estava amarrada e que não foi levada ao matagal; QUE a Polícia Militar chegou na residência e o interrogando estava sentando na calçada e se entregou logo em seguida para a Guarnição; QUE "ZOIO" e MARCONDES estavam no terreno aos fundos da residência e com a chegada da PM tanto a TV e demais pertences que não foram recuperados estavam em posse dos outros dois; QUE a Polícia Militar fez a saturação da área para localizar MARCONDES e "ZÓIO" juntamente com o interrogado já algemado; QUE já logo após a chegada da Polícia Militar, bem como já dentro da viatura o interrogado diz que não ouviu qualquer disparo de arma de fogo; QUE o interrogado relata que não localizaram os suspeitos e que ele só viu o MARCONDES depois dele ser apresentado aqui nessa Central de Flagrantes; QUE o interrogando afirma que MARCONDES sempre ficava colocando "pilha" tanto no interrogando e com o "ZÓIO"; QUE o interrogando esclarece que MARCONDES sempre frequentava o salão de cabeleireiro do mesmo e que o interrogando diz que MARCONDES é conhecido como ladrão de veículos e que levaria o veículo "para fora"; QUE o interrogando acredita que "levar para fora" seria para o Estado de Minas Gerais já que ele é natural desse Estado; QUE o interrogando relata que "ZÓIO" e MARCONDES durante o assalto só falavam em códigos; QUE como a vítima estava dirigindo o carro MARCONDES estava a todo momento apontando arma para a vítima e pedia a todo momento para a vítima acelerar e o ameaçando constantemente.”

Já o réu Marcondes Ferreira da Silva, permaneceu em silêncio em seu interrogatório na fase policial (id. 104186576, p. 19).

Em Juízo, ambos alegaram que o roubo não teria ocorrido, alegando que Edson Faustino Pereira seria, na verdade, seu comparsa em outro roubo planejado por eles.

Por sua vez, a vítima Edson Faustino Pereira, na fase policial (id. 104186576, p. 07), detalhou como teria se desenvolvido o delito, tendo reconhecido os acusados como autores do delito.

“QUE O DECLARANTE É BARMAN E ESTÁ MORANDO RECENTEMENTE NO BAIRRO JD ELDORADO – VG; QUE NA DATA DE HOJE, ESTAVA SOZINHO NA CASA, QUE É MURADA, DE ONDE VIU TRÊS SUSPEITOS NO QUINTAL ESCURO, OS TRÊS ARMADOS SENDO UM MAGRO, ESTATURA MÉDIA, PARDO, APARENTAVA TER 23 ANOS, OUTRO SUSPEITO BRANDO, MAGRO ESTATURA MÉDIA E TINHA UM BIGODE FINO, APARENTAVA TER 27 ANOS, E O OUTRO ERA MORENO, MAGRO, ALTO, DENTE DA FRENTE ESTRAGADO E QUEBRADO, APARENTAVA TER 25 ANOS, QUE ESTAVAM NO LOCAL; QUE OS SUSPEITOS DISSERAM AO DECLARANTE: “QUE NÃO IRIAM FAZER NADA COM ELE, PORQUE ELES QUERIAM ERA O MERCADO VIZINHO”; QUE OS SUSPEITOS ESTAVAM ESPERANDO O PROPRIETÁRIO DORMIR PARA ADENTRAR AO LOCAL, MAS COMO NÃO APAGAVA AS LUZES DO MERCADO, COMEÇARAM A FAZER PRESSÃO NO DECLARANTE, QUE O DECLARANTE ERA PARA FICAR QUIETO, QUE SE NÃO DESSE PARA FAZER O MERCADO, ELES IRIAM FICAR COM O DECLARANTE; QUE OS SUSPEITOS COLOCARAM UMA TV LG DE 52’, UM FERRO DE PASSAR ROUPA, UMA CORRENTE DE OURO, UM APARELHO CELULAR LG K8 PERFUMES, SABONETES, ENTRE OUTROS, AVALIADOS EM APROXIMADAMENTE R$, 7.000,00 (SETE MIL REAIS); QUE OS SUSPEITOS DISSERAM AO DECLARANTE QUE ERA PARA ELE LEVÁ-LOS PARA VÁRIOS LUGARES; QUE CHEGARAM DE AMEAÇÁ-LO DE MORTE VÁRIAS VEZES; QUE O DECLARANTE DEIXOU OS SUSPEITOS PRÓXIMO A TORRE NA MANGA NO CRISTO REI; QUE DE LÁ DEIXARAM O VEÍCULO, E FORAM PARA UM MATAGAL A PÉ, QUE O DECLARANTE NÃO SABE PRA QUE ERA; QUE NESSE MOMENTO A POLÍCIA MILITAR PASSA E OS SUSPEITOS FUGIRAM PARA DENTRO DE UMA CASA, TROCARAM TIROS CONTRA A PM, DEIXARAM AS ARMAS EM CIMA DO TELHADO DE UMA DAS CASAS E TENTARAM FUGIR A PÉ, PULANDO MUROS, JOGARAM AS MOCHILAS; QUE DAS RÉS FURTIVA NÃO FOI RECUPERADA A TV E A CORRENTE DE OUTRO; QUE DEPOIS DE MEIA HORA A POLÍCIA PRENDEU OS DOIS SUSPEITOS, E UM FUGIU, E QUE O DECLARANTE RECONHECE OS MESMOS, COMO OS QUE O ABORDOU E ROUBOU SUA RESIDÊNCIA”

Os policiais militares Dilemir Lima Santos e Lincoln Jorge Duarte e Silva, confirmaram, perante a autoridade policial (id. 104186576, p. 2/6), a versão apresentada pela vítima.

Ademais, consta dos autos, que os apelantes Éder Augusto, Robson Maike e Alexandre de Amaral, foram presos em flagrante após serem perseguidos por policiais militares.

Em Juízo, somente o PM Dilemir Lima Santos foi ouvido, tendo ratificado a versão apresentada na fase administrativa nos seguintes termos:

“(...) Promotor: O senhor lembra-se dos fatos?

Testemunha Policial Dilemir: Sim senhor Dr., eu me recordo dos fatos.

Promotor: Então, conta pra gente de forma bem objetiva, como os senhores tomaram conhecimento dessa ocorrência, o que era relatado inicialmente e no que consistiu essa diligência efetuada por vocês.

Testemunha Policial Dilemir: Sim senhor, nós estávamos em patrulhamento pelo bairro Parque do Lago e recebemos uma informação via telefone, que teria um roubo em andamento no bairro Eldorado e essa pessoa que ligou denunciando, falou que esses indivíduos estariam indo para o bairro da Manga com a vítima como refém, tida como refém. E que lá no bairro da Manga iriam amarrar essa vítima no matagal, próximo a uma torre de celular que tem lá no bairro e após isso iriam tomar algum sentido, algum destino. Diante disso, a gente coletou essas informações primárias e fomos sentido ao bairro. Chegando pelo o bairro, a gente deparou com três indivíduos carregando um homem, arrastando, puxando com algumas mochilas pretas. A gente percebeu que poderia se tratar da informação, ao se aproximar, os indivíduos saíram correndo, soltaram essa pessoa e soltaram essas mochilas e começaram a pular muros e telhados de residências. Nisso a gente começou acompanhar a situação e os indivíduos foram pra telhados das residências, saíram pulando diversos telhados e nesse ínterim a gente viu que esses dois indivíduos que estava no telhado estavam com arma de fogo em mãos, portando arma de fogo, onde a gente conseguiu, a gente tentou verbalizar primeiramente, os indivíduos não acataram as ordens policiais, ainda apontaram a arma de fogo para equipe, diante do injusto ato ai, colocando em risco tanto os policiais, tanto de terceiros que se encontravam na hora dessa correria né, a gente realizou disparos indefesos. Após isso, nós perdemos os indivíduos de vista, esses que estavam no telhado, o outro terceiro a gente o perdeu ele lá no começo mesmo, porque ele adentrou o matagal lá e a gente o perdeu lá no começo, aí a gente cercou a quadra, fizemos um cerco policial na quadra, onde foi a situação. E uma vizinha lá, uma mulher ela meio que acenou, né. Dizendo, onde estavam os indivíduos, onde eles estavam escondidos, né. (...) Ai a gente viu que se tratava de um terreno baldio, fizemos o adentramento lá, conforme procedimento e localizamos dois indivíduos deitado no matagal, a gente verbalizou com eles, fizemos a detenção, algemamento, busca pessoal e nada de ilícito foi achado, porém, ao perguntar onde eles deixaram as armas de fogo, os mesmos disseram, de livre e espontânea vontade, que ficou em cima do telhado, em primeiro momento eles estavam portando os revólveres calibre 38, mas que devida a correria lá eles dispensaram as armas lá e ficaram sem armas lá no mato, a gente perguntou para eles se eles iriam mostrar onde estava o armamento eles falaram que sim, a gente subiu lá o telhado, fizemos a subida no telhado e localizamos duas armas de fogo. E após isso a gente fechou a ocorrência, falamos com a vítima, fizemos contato com a vítima, a vítima estava bem, localizamos o veículo da vítima cerca de uma quadra longe desse fato, onde foi (inaudível) os suspeitos e os suspeitos informaram também que esse terceiro indivíduo que foragiu da equipe poderia ser o vulgo “KELVINHO”, que inclusive volta e meia faz roubos na região, e sempre ele vai pro bairro da manga, ele faz roubos em Várzea grande e vai para o bairro da manga, nem uma equipe policial conseguiu localizar esse indivíduo.

Promotor: Certo, além do carro vocês aprenderam mais alguns objetos que haviam sidos subtraídos da vítima?

Testemunha Policial Dilemir: Sim, senhor, a gente recuperou o veículo, duas mochilas pretas e alguns pertences lá, eu não vou me recordar, aí eu lembro que, parece que acho que a televisão da vítima a gente não conseguiu recuperar.

Promotor: A vítima estava ali naquela localidade quando vocês chegaram, né?

Testemunha Policial Dilemir: Quando nós chegamos à vítima estava em posse dos suspeitos, após isso, os suspeitos soltaram a vítima e a gente ficou cuidando da vítima, um policial ficou com a vítima lá.

Promotor: Quando vocês fizeram a prisão desses dois indivíduos, o senhor se recorda se a vítima chegou a vê-los e realmente apontou como aquelas pessoas que tinha assaltado ele?

Testemunha Policial Dilemir: Sim, senhor, a vítima ao fazer conta visual com os indivíduos reconheceu sem sobra de dúvida os dois suspeitos detidos.

Promotor: Ok. Eles não chegaram a delatar o nome do outro individuo, do terceiro?

Testemunha Policial Dilemir: Não, senhor, somente a alcunha né, “KELVINHO”.

(...)

Juiz: A vítima relatou quanto tempo ela ficou em poder desses três acusados? desses três assaltantes, dois acusados e um que não foi identificado?

Testemunha Policial Dilemir: Então Dr. não vou me recordar não, mas não foi assim tanto tempo não, no máximo 30 minutos, mas não me recordo.

Juiz: E ela falou, porque a levaram junto (...) porque que a vítima foi levada junto, o senhor sabe me dizer ou não?

Testemunha Policial Dilemir: Também, não senhor, eu me recordo que na delegacia parece que foi citado que eles iriam fazer o roubo lá de uma outra residência e que parece que no momento que eles iriam tentar esse roubo lá essa outra residência eles deparam com essa vítima aí e resolveram pegar essa pessoa, parece que é assim que começou o fato lá, aí subtraíram os pertences e pegaram a vítima, mas nada que a gente acompanhou de fato, isso que falaram lá na delegacia.

Juiz: O senhor não entrou em detalhes com a vítima para saber porque ela foi levada? ela não lhe enformou nada a respeito?

Testemunha Policial Dilemir: Não, senhor, não mencionou.

Juiz: Ela não teve dúvida em apontar aqueles dois que foram presos, como sendo os assaltantes da casa dela?

Testemunha Policial Dilemir: Não senhor, o homem lá, o rapaz que era vítima, assim que viu os dois indivíduos e o armamento ele falou que eram as pessoas que fizeram o roubo e tomaram ele como refém (...)”.

Por fim, a testemunha Dalva Marques Ribeiro, tanto na fase inquisitiva (id. 104186576, 74), quanto sob o crivo do contraditório, confirmou a versão apresentada pelos policiais militares acerca da arma encontrada no forro do teto de sua residência, bem como sobre os réus terem subindo em seu telhado ao tentar fugir da polícia.

Assim, entendo que não há dúvidas, acerca da autoria do delito, porquanto além do depoimento prestado pela vítima, apontando os apelantes como autores do delito, a versão apresentada pelos apelantes de que Edson ao invés de vítima, estaria planejando a prática de um outro roubo e por isso não teria ocorrido a subtração de seus bens, não se mostra crível, mormente pela confissão do acusado Matheus, na fase policial e pelas declarações dos policiais miliares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, os quais visualizaram os réus e mais um comparsa não identificado, arrastando a vítima para um matagal, tendo eles empreendido fuga ao avistarem os policiais, deixando para trás os produtos subtraídos, bem como a vítima.

Aliás, sequer pode se dizer que a condenação teria se dado pelas provas produzidas na fase policial, uma vez que, embora a vítima não tenha sido ouvida sob o crivo do contraditório, tenho que as provas foram ratificadas na fase judicial pelas declarações do policial militar Dilemir e da testemunha Dalva Marques Ribeiro.

Convém ressaltar que conforme cediço, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgado do nosso Tribunal:

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no HC 574.604/PR), notadamente quando somada à declaração do policial militar que participou das diligências para identificação do apelante, a corroborar a autoria do roubo. Os reconhecimentos realizados no inquérito policial, foram confirmados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, “não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial” (STJ, AgRg no HC 574.604/PR). (...)”. (N.U 1001321-94.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Nesse contexto, em que pese a versão apresentada pela defesa, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, especialmente porque não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos, tendo em vista que a defesa não produziu provas da tese apresentada.

Nesse sentido, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in ca
su, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da vítima e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a culpa dos apelantes, não sendo possível acolher as teses defensivas, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Da dosimetria da pena (Matheus Félix Nascimento Gonçalves).

No caso dos autos, verifico que o magistrado aumentou a pena-base do apelante em 06 (seis) meses, sob a seguinte fundamentação:

“Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas e a manutenção da vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO”.

Nesse quadro, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis as circunstâncias do crime.

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

Nesse sentido o Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Assim, a utilização das majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade para exasperar a pena-base, como circunstâncias do crime, está escorreita, motivo pelo qual, mantenho a basilar em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, ao contrário do alegado pela defesa, constato que o acusado Matheus Felix, contava com 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, não incidindo a atenuante da menoridade relativa.

Lado outro, constato que o réu confessou a prática delitiva na fase administrativa, além de ter sido utilizada como fundamento para condenação pelo Juízo
a quo
, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea, passando a pena intermediária para 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, aplico a fração de 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Mantenho, do mesmo modo, a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MATHEUS FÉLIX NASCIMENTO GONÇALVES
para readequar a sua pena, passando-a para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por MARCONDES FERREIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022